Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Monitória. Ausência de prejudicialidade externa: processo julgado e arquivado. Cheque sem eficácia executiva: é apto para aparelhar monitória (STJ 299), independentemente de indicação, na inicial, da causa debendi. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação.